Tribunal: STF
Processo: HC 65573
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS.LIMINAR. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR OBJETIVANDO A
SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO CONTRA O PACIENTE, EMANADA DO
COMANDANTE NAVAL DE BRASILIA, ATÉ QUE A SUPREMA CORTE APRECIE O
CABIVEL RECURSO DE HABEAS CORPUS A SER INTERPOSTO DO ACÓRDÃO - ATÉ
ENTÃO NÃO PUBLICADO - DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, QUE DENEGOU O
WRIT,ALI AJUIZADO ORIGINARIAMENTE. PRISÃO ADMINISTRATIVA. RISCO
IMINENTE. CONDUTA DO PACIENTE QUE NÃO IDENTIFICA, PRIMA FACIE, A
INFRAÇÃO DE NATUREZA DISCIPLINAR QUE LHE E IMPUTADA. CONCESSÃO DA
LIMINAR PARA QUE FIQUE SUSPENSA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO
STF, A ORDEM DE PRISÃO ADMINISTRATIVA.